Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707316-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIARA BARBOSA RODA FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Efeito Suspensivo – Prescrição da Pretensão – Perda do Objeto - Penhora - Natureza Salarial - Ausente Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente Risco de Grave dano – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NAIARA BARBOSA RODA FIGUEIREDO contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, por meio da qual deferiu o pedido de penhora salarial e determinou o desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da executada, por entender que esse percentual não comprometerá o sustento da devedora ou de sua família. A agravante requer o reconhecimento da extinção da perda da pretensão, bem como a perda do objeto da ação, por inércia do autor. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança do título sob o argumento de que a cédula de crédito comercial foi firmada em 07/04/2003, e a notificação de vencimento da dívida/cobrança foi enviada apenas em 19 de abril de 2007. Ora, o contrato de Cédula de Crédito Comercial firmado entre as partes instituía a data do pagamento da primeira parcela em 07/11/2003 e a data final em 07/04/2008. Não há que se falar em prescrição da pretensão considerando o prazo trienal se o contrato tinha por fim o ano de 2008 e a inadimplência da agravante ocorreu em 2007. Trata-se da consagração da Teoria da Actio Nata (ação ajuizável), aplicada no Direito Brasileiro, acolhida de forma majoritária pela doutrina e Jurisprudência. Segundo essa construção teórica, a prescrição só começa a correr após a efetiva lesão do direito. Assim, o início do prazo prescricional condiciona-se ao conhecimento da lesão ou à violação ao direito subjetivo patrimonial, não se iniciando com a mera violação do direito, mas somente quando o titular do direito violado estiver ciente do ato lesivo ou descumprimento da obrigação. O termo a quo da contagem do prazo prescricional é o momento em que surge a pretensão. O exercício da pretensão desde a violação do direito é possível juridicamente, mas não se pode exigir de seu titular que seja a ação ajuizada antes da ciência da ilicitude do fato. Destarte, somente com a ciência do ato lesivo, pode o titular do direito violado exercer sua pretensão. Em relação ao pleito de perda do objeto por inércia do autor, vislumbro que o pedido demanda análise probatória, não sendo possível ser realizada em mero juízo de cognição sumária. Faz-se necessário analisar em que medida a atuação do autor foi ou não desidiosa, como apontado pela agravante, para então concluir se há ou não a perda do objeto. Insta salientar que o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Considerando que o Juízo a quo determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário da devedora em favor da parte credora, entendo que a constrição mostra-se adequada e viabiliza a subsistência da devedora. Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de grave dano. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator